Tribunal: TJDFT
Processo: 0750524-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAIA DROGASIL S.A, ora autora/agravante, em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF no âmbito da ação de reintegração de posse de no 0757238-87.2025.8.07.0001, esta proposta em desfavor de ELISANGELA MARIA DA SILVA, ora ré/agravada. Na origem, a agravante relatou ser legítima possuidora de imóvel comercial localizado no SHCSW, Quadra 103, Bloco C, loja no 84 - CEP: 70670-523, o qual teria sido indevidamente locado pela agravada, desautorizada para a realização do negócio. Assim, requereu a reintegração liminar da posse, pedido o qual foi indeferido pelo Juízo de origem (ID Num. 78478037). Contra esse pronunciamento judicial, interpôs ela o presente agravo de instrumento, pleiteando a concessão da tutela recursal, pertinente à referida reintegração liminar da posse; e, no mérito, a integral reforma da decisão recorrida. Contudo, não efetuado o recolhimento do indispensável preparo no ato da interposição recursal, coube a esta relatoria determinar a intimação da agravante para que suprisse o mencionado requisito de admissibilidade, recolhendo as custas de preparo em dobro (ID Num. 78504611). Recolhidas as custas na forma determinada, os autos retornaram conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. Da análise conjunta do presente recurso e dos autos de origem, conclui-se que, embora a agravante tenha recolhido as custas de preparo na forma determinada anteriormente, o agravo de instrumento por ela interposto não deve prosseguir. Note-se que, na origem, após proferir a decisão agravada, o d. Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual extinguiu a ação possessória movida pela agravante, sem resolução de mérito, nos seguintes termos: “(...). Na hipótese, a parte autora deixou de promover as diligências necessárias para prosseguimento do feito. Ressalto que não foi fornecida nenhuma justificativa razoável que demonstre que o prazo concedido anteriormente tenha sido insuficiente para o recolhimento das custas da diligência. Revela-se, portanto, um verdadeiro descaso do autor para com o processo, visto que não contribui para a efetiva resolução da lide que corre neste Juízo. Por sua vez, constitui dever do magistrado velar pelo escorreito trâmite processual, com a observância, em especial, ao devido processo legal e a duração razoável do processo, o que conduz à extinção do processo em função da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É caso, portanto, de extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intime-se.” (Sentença - ID Num. 257827793 – autos de origem) Destarte, exercida a cognição exauriente pelo d. Juízo a quo, tem-se a consequente perda de objeto recursal, uma vez que a r. sentença proferida “absorve a cognição sumária da decisão interlocutória agravada, esvaziando-se o conteúdo do recurso de agravo de instrumento”. (Acórdão 2042552, 0744399-67.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) Nesse mesmo sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Por conseguinte, caracterizada a indicada perda superveniente do objeto, há clara prejudicialidade do recurso interposto, o que obsta o seu regular processamento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador